Tribunal: TJPA
Processo: 0009018-51.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009018-51.2009.8.14.0006

EMBARGANTE: GEMERSON ANDRADE DA PAIXAO E SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Inocorrência de omissão. Recurso conhecido e rejeitado. Extinção da punibilidade declarada, diante do reconhecimento
ex officio
de prescrição retroativa.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, reformando sentença absolutória, condenou o embargante pela prática de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, I c/c art. 14, II, do CP), à pena de 6 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, mais 68 dias-multa.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão condenatório incorreu em omissão por deixar de reconhecer a prescrição retroativa; (ii) se é possível o reconhecimento
ex officio
da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, após o trânsito em julgado para a acusação.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão a ser sanada, pois à época da prolação do acórdão não havia trânsito em julgado para o Ministério Público, inviabilizando o reconhecimento da prescrição retroativa (art. 110, §1º, do CP).

4. Reconhecimento
ex officio
da extinção da punibilidade após o trânsito em julgado para a acusação, verificado pelo decurso do prazo sem interposição de recurso ministerial.

5. Considerando a pena concretamente fixada e o lapso superior a 12 anos entre o recebimento da denúncia e a decisão condenatória, sem marco interruptivo válido, configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade de Gemerson Andrade da Paixão e Silva, diante da prescrição retroativa.

Tese de julgamento
: “1. A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa pode ser reconhecida ex officio, após o trânsito em julgado para a acusação, se preenchidos os requisitos legais e ultrapassado o prazo prescricional com base na pena concretamente fixada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, III; 110, §1º; CF/1988, art. 5º, XL.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
e REJEITAR os Embargos Declaratórios,
DECLARANDO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, DIANTE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GEMERSON ANDRADE DA PAIXÃO E SILVA em face do v. Acórdão de ID n.º 24040076 (publicado no DJ ELETRÔNICO em 19/12/2024) que, nos autos da Apelação Criminal nº 0009018-51.2009.8.14.0006, ajuizada em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso ministerial e
deu-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMADA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VALIDADE DA PALAVRA EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EM JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, inciso I c/c art. 14, inciso II, do CPB). Segundo os autos, o réu, simulando ser passageiro de mototáxi, anunciou o assalto com o emprego de arma de fogo. A intervenção policial resultou na captura do réu e na apreensão da arma.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes dos autos são suficientes para condenar o réu pela prática de roubo majorado tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelos autos de apreensão da arma e pelos depoimentos colhidos, que relatam de forma harmônica os fatos ocorridos.

4. A autoria é confirmada pelo depoimento da vítima, colhido na fase policial, e pelos testemunhos prestados por policiais, os quais descreveram a abordagem e apreensão do réu, assim como o uso de arma de fogo na ação delitiva.

5. A negativa de autoria do réu, apresentada em juízo, é inconsistente, não encontrando respaldo nos elementos de prova constantes nos autos.

6. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, principalmente quando corroborada por outros elementos, tem reconhecido valor probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença para condenar o réu Gemerson Andrade da Paixão e Silva como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso I c/c art. 14, inciso II, do CPB. Pena definitiva fixada em 6 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, mais 68 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 157, § 2º, inciso I; 14, inciso II.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em
omissão ao deixar de reconhecer a extinção da punibilidade do agente pela prescrição retroativa
, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório, que ultrapassa o prazo prescricional de 12 anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal, considerando a pena aplicada naquele voto. Afirma que a prescrição é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento
ex officio
.

Ao final, pugna pelo
acolhimento dos embargos
, com atribuição de efeitos modificativos, para que
seja declarada extinta a punibilidade do embargante
.

Em sede de
contrarrazões,
o
dominus litis
manifesta-se pelo
acolhimento
dos embargos, para o fim de decretar a extinção de punibilidade do embargante.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça

Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e rejeição
dos presentes Embargos opostos, com a possibilidade de declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do agente, ante a prescrição retroativa.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

Da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser sanada
.

Convém esclarecer que, à época da prolação do acórdão condenatório (ID nº 24040076, publicado na sessão de julgamento iniciada em 09/12/2024),
não era possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, em razão da inexistência de trânsito em julgado para a acusação, exigência expressamente prevista no art. 110, §1º, do Código Penal.

Tanto assim que, ao final do voto, determinou-se expressamente que:
“Após o trânsito em julgado do presente acórdão, verifique, o Juiz da Execução a possível ocorrência de prescrição retroativa em favor do réu.”

Com efeito, enquanto remanescer a possibilidade de a acusação impugnar o julgado (v.g., mediante recurso especial ou extraordinário), não se perfaz o marco legal que permite a aplicação do prazo prescricional com base na pena concreta fixada.

Nesse contexto, verifica-se que
não houve omissão do acórdão ora embargado, já que naquele momento não se encontravam presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição retroativa
.

Ocorre que, no atual momento processual, após a devida intimação do Ministério Público quanto ao teor do acórdão condenatório (ID nº 24122273), não se constatou a interposição de qualquer recurso pela acusação, o que conduz, de forma inequívoca, ao trânsito em julgado para o Ministério Público.

Diante disso, opera-se a contagem do prazo prescricional conforme a pena concretamente imposta no acórdão — 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão —, incidindo, por conseguinte,
o prazo de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal.

Constatado nos autos que a denúncia foi recebida em 30/09/2009 (ID nº 20955335) e que o acórdão condenatório somente foi prolatado em sessão iniciada em 09/12 e finalizada em 17/12/2024, verifica-se que transcorreram mais de 15 anos entre os dois marcos, sem ocorrência de marco interruptivo válido (uma vez que a sentença absolutória não interrompe a prescrição), configurando-se, portanto, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Sendo a prescrição matéria de ordem pública, cabível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, impõe-se reconhecer, neste momento processual oportuno, a extinção da punibilidade do réu.

Ante o exposto, CONHEÇO E

REJEITO os embargos declaratórios, porém, DECLARO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de GEMERSON ANDRADE DA PAIXÃO E SILVA, com fundamento no art. 109, inciso III e art. 110, §1º, ambos do Código Penal, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025